Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703496-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS DE MENEZES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em sede de recursos repetitivos, o c. STJ aprovou a seguinte tese no Tema 1.150 (Recurso Especial No 1.895.936, julgado em 13/09/2023): “a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP”. Considerando o julgamento paradigmático, os autos retornaram para prosseguimento do feito. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), intimem-se as partes para se manifestarem acerca da matéria. Publique-se. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2023 12:32:56. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador